Tribunal: TJSP
Processo: 1036778-82.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
ção do polo passivo, afastado, por ora, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, por depender de dilação probatória.
(TJSP; Apelação Cível 1036778-82.2019.8.26.0196; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2020; Data de Registro: 28/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2020

Data de publicação:

28/06/2020

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Erro médico. Danos materiais e morais. Santa Casa de Misericórdia de Franca. Duas internações. Alegação de falhas no atendimento. Processo extinto por ilegitimidade passiva, sem oportunidade de correção, imposta pelo Código de Processo Civil, artigo 338. Indicado o Município de Franca para ocupar o polo passivo. Idem, artigo 339. Ilegitimidade passiva que não poderia ser

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Erro médico. Danos materiais e morais. Santa Casa de Misericórdia de Franca. Duas internações. Alegação de falhas no atendimento. Processo extinto por ilegitimidade passiva, sem oportunidade de correção, imposta pelo Código de Processo Civil, artigo 338. Indicado o Município de Franca para ocupar o polo passivo. Idem, artigo 339. Ilegitimidade passiva que não poderia ser reconhecida de plano, por depender de dilação probatória a alegação de falta de vínculo jurídico com os médicos que prestaram o atendimento. Probabilidade de o atendimento ter sido feito por conta do SUS, em convênio com a instituição hospitalar. Recurso provido para anular a sentença e determinar oportunidade para eventuais correção e complementação do polo passivo, afastado, por ora, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, por depender de dilação probatória.